Tribunal: TJES
Processo: 0011783-26.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011783-26.2012.8.08.0048

APELANTE: RENATO FERRANDO BRIATO

Advogados do(a) APELANTE: ANA LUISA NASCIMENTO BROEDEL - ES6809-E, HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por RENATO FERRANDO BRIATO contra sentença do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o à pena de 54 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de quatro homicídios consumados e dois homicídios tentados, decorrentes de colisão frontal causada após o réu, motorista profissional, conduzir caminhão sob influência de álcool, invadir a contramão da Rodovia BR-101 e atingir veículo ocupado por várias pessoas. A defesa pleiteou a anulação do julgamento, por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando culpa consciente em vez de dolo eventual, e, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o veredito do Tribunal do Júri, ao reconhecer o dolo eventual, é manifestamente contrário à prova dos autos; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentos idôneos e em patamar proporcional; (iii) determinar se a confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iv) definir se, reconhecido o dolo eventual em relação a múltiplas vítimas, incide concurso formal próprio ou impróprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, quando se mostra inteiramente dissociada das provas dos autos, sem apoio em qualquer versão minimamente plausível debatida em plenário.

A soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988, impede que o tribunal substitua a convicção dos jurados pela sua própria, desde que a tese acolhida encontre suporte mínimo em elemento idôneo de prova.

O dolo eventual não decorre da embriaguez isoladamente considerada, mas pode ser inferido da conjugação entre alcoolemia objetivamente aferida, condição de motorista profissional, condução de caminhão em rodovia federal no período noturno, invasão da contramão, colisão frontal e pluralidade de vítimas.

A tese defensiva de culpa consciente, fundada em farol alto, canaleta, ausência de acostamento e deficiência de iluminação pública, configura versão possível, mas não se impõe como causa externa exclusiva e inevitável do acidente, nem elimina a racionalidade da versão acusatória acolhida pelos jurados.

A materialidade dos delitos está comprovada por laudos cadavéricos, laudo de lesões corporais e prova testemunhal, e a autoria decorre da admissão do réu de que conduzia o caminhão envolvido na colisão.

A culpabilidade pode ser valorada negativamente porque o réu, motorista profissional, conduziu veículo de carga sob efeito de álcool em rodovia federal, contexto que eleva a reprovabilidade concreta da conduta.

As circunstâncias do crime justificam valoração negativa diante da gravidade concreta do acidente, da multiplicidade de vítimas da mesma família, da violência da colisão e dos relatos de ausência de socorro efetivo.

As consequências do crime praticado contra Carlos Henrique autorizam maior censura porque a prova oral indica que a vítima exercia função relevante de sustento econômico e afetivo no núcleo familiar, ultrapassando o resultado morte inerente ao tipo penal.

O quantum de exasperação aplicado na sentença revela-se desproporcional, razão pela qual se adota o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do homicídio simples para cada circunstância judicial negativa.

A confissão qualificada deve ser reconhecida quando o réu admite fato relevante para a autoria e essa versão integra a narrativa defensiva submetida aos jurados, ainda que negue o dolo ou sustente desclassificação para delito culposo.

A confissão de fato tipificado com pena menor autoriza menor fração de redução, aplicando-se a atenuação de 1/12 conforme orientação do Tema 1.194 do STJ.

O concurso formal impróprio deve ser mantido porque os desígnios autônomos abrangem qualquer forma de dolo, inclusive o eventual, quando o agente assume o risco de produzir múltiplos resultados em relação às vítimas expostas à mesma zona concreta de perigo.

A execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri deve ser mantida em razão da soberania dos veredictos e da tese fixada pelo STF no Tema 1.068.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O veredito do Tribunal do Júri que acolhe versão acusatória minimamente amparada em prova idônea não é manifestamente contrário à prova dos autos. 2. A embriaguez do condutor, quando associada a circunstâncias concretas adicionais, pode sustentar o reconhecimento de dolo eventual em crime de trânsito submetido ao Tribunal do Júri. 3. A confissão qualificada debatida em plenário autoriza a incidência da atenuante da confissão espontânea, com fração menor quando o réu admite fato correspondente a delito menos grave. 4. O dolo eventual é compatível com desígnios autônomos para fins de concurso formal impróprio quando o agente anui ao risco de produção de múltiplos resultados contra vítimas expostas à mesma situação concreta de perigo. 5. A soberania dos veredictos autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II, 70, caput, parte final, e 121, caput; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 213; STF, Tema 1.068; STJ, AgRg no HC 534.558/SP; STJ, REsp 1.848.841/MG; STJ, AgRg no REsp 2.099.850/SP; STJ, AgRg no AREsp 3.194.889/SC; STJ, AgRg no AREsp 2.487.045/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.03.2024, DJe 21.03.2024; STJ, AgRg no REsp 1.965.389/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgRg no REsp 2.196.520, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN 15.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.754.440/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.03.2021, DJe 08.03.2021; STJ, AgRg no REsp 2.195.701/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 27.06.2025; STJ, REsp 2.001.973/RS, Tema 1.194; STJ, AgRg no REsp 2.218.720/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.11.2025, DJEN 02.12.2025; STJ, HC 191.490/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.09.2012, DJe 09.10.2012; STJ, EDcl no AgRg no REsp 2.052.416/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2025, DJEN 15.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0011783-26.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO FERRANDO BRIATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por RENATO FERRANDO BRIATO contra sentença do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o à pena de 54 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de quatro homicídios consumados e dois homicídios tentados, decorrentes de colisão frontal causada após o réu, motorista profissional, conduzir caminhão sob influência de álcool, invadir a contramão da Rodovia BR-101 e atingir veículo ocupado por várias pessoas. A defesa pleiteou a anulação do julgamento, por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando culpa consciente em vez de dolo eventual, e, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o veredito do Tribunal do Júri, ao reconhecer o dolo eventual, é manifestamente contrário à prova dos autos; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentos idôneos e em patamar proporcional; (iii) determinar se a confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iv) definir se, reconhecido o dolo eventual em relação a múltiplas vítimas, incide concurso formal próprio ou impróprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, quando se mostra inteiramente dissociada das provas dos autos, sem apoio em qualquer versão minimamente plausível debatida em plenário.

A soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988, impede que o tribunal substitua a convicção dos jurados pela sua própria, desde que a tese acolhida encontre suporte mínimo em elemento idôneo de prova.

O dolo eventual não decorre da embriaguez isoladamente considerada, mas pode ser inferido da conjugação entre alcoolemia objetivamente aferida, condição de motorista profissional, condução de caminhão em rodovia federal no período noturno, invasão da contramão, colisão frontal e pluralidade de vítimas.

A tese defensiva de culpa consciente, fundada em farol alto, canaleta, ausência de acostamento e deficiência de iluminação pública, configura versão possível, mas não se impõe como causa externa exclusiva e inevitável do acidente, nem elimina a racionalidade da versão acusatória acolhida pelos jurados.

A materialidade dos delitos está comprovada por laudos cadavéricos, laudo de lesões corporais e prova testemunhal, e a autoria decorre da admissão do réu de que conduzia o caminhão envolvido na colisão.

A culpabilidade pode ser valorada negativamente porque o réu, motorista profissional, conduziu veículo de carga sob efeito de álcool em rodovia federal, contexto que eleva a reprovabilidade concreta da conduta.

As circunstâncias do crime justificam valoração negativa diante da gravidade concreta do acidente, da multiplicidade de vítimas da mesma família, da violência da colisão e dos relatos de ausência de socorro efetivo.

As consequências do crime praticado contra Carlos Henrique autorizam maior censura porque a prova oral indica que a vítima exercia função relevante de sustento econômico e afetivo no núcleo familiar, ultrapassando o resultado morte inerente ao tipo penal.

O quantum de exasperação aplicado na sentença revela-se desproporcional, razão pela qual se adota o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do homicídio simples para cada circunstância judicial negativa.

A confissão qualificada deve ser reconhecida quando o réu admite fato relevante para a autoria e essa versão integra a narrativa defensiva submetida aos jurados, ainda que negue o dolo ou sustente desclassificação para delito culposo.

A confissão de fato tipificado com pena menor autoriza menor fração de redução, aplicando-se a atenuação de 1/12 conforme orientação do Tema 1.194 do STJ.

O concurso formal impróprio deve ser mantido porque os desígnios autônomos abrangem qualquer forma de dolo, inclusive o eventual, quando o agente assume o risco de produzir múltiplos resultados em relação às vítimas expostas à mesma zona concreta de perigo.

A execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri deve ser mantida em razão da soberania dos veredictos e da tese fixada pelo STF no Tema 1.068.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O veredito do Tribunal do Júri que acolhe versão acusatória minimamente amparada em prova idônea não é manifestamente contrário à prova dos autos. 2. A embriaguez do condutor, quando associada a circunstâncias concretas adicionais, pode sustentar o reconhecimento de dolo eventual em crime de trânsito submetido ao Tribunal do Júri. 3. A confissão qualificada debatida em plenário autoriza a incidência da atenuante da confissão espontânea, com fração menor quando o réu admite fato correspondente a delito menos grave. 4. O dolo eventual é compatível com desígnios autônomos para fins de concurso formal impróprio quando o agente anui ao risco de produção de múltiplos resultados contra vítimas expostas à mesma situação concreta de perigo. 5. A soberania dos veredictos autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II, 70, caput, parte final, e 121, caput; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 213; STF, Tema 1.068; STJ, AgRg no HC 534.558/SP; STJ, REsp 1.848.841/MG; STJ, AgRg no REsp 2.099.850/SP; STJ, AgRg no AREsp 3.194.889/SC; STJ, AgRg no AREsp 2.487.045/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.03.2024, DJe 21.03.2024; STJ, AgRg no REsp 1.965.389/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgRg no REsp 2.196.520, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN 15.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.754.440/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.03.2021, DJe 08.03.2021; STJ, AgRg no REsp 2.195.701/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 27.06.2025; STJ, REsp 2.001.973/RS, Tema 1.194; STJ, AgRg no REsp 2.218.720/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.11.2025, DJEN 02.12.2025; STJ, HC 191.490/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.09.2012, DJe 09.10.2012; STJ, EDcl no AgRg no REsp 2.052.416/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2025, DJEN 15.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/06/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RENATO FERRANDO BRIATO
em face da r. Sentença (ID 17940928) prolatada pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra – ES, que, em conformidade com a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de
54 (cinquenta e quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121,
caput
, do Código Penal (por quatro vezes), e art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal (por duas vezes), na forma do art. 70,
caput
, parte final, do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais (ID 17940933), a Defesa pleiteia, preliminarmente, a anulação do julgamento, alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como a tese de culpa consciente em detrimento do dolo eventual. Subsidiariamente, requer a redução da pena, aduzindo fundamentação inidônea e desproporcionalidade na dosimetria, insurgindo-se contra a pena-base fixada e a não aplicação de atenuantes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 17941243), postulando o desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória. Defendeu a soberania do veredito popular e a correção da dosimetria aplicada.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 18066161), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

(CORREÇÃO DE FLUXO)

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RENATO FERRANDO BRIATO
em face da r. Sentença (ID 17940928)prolatada pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Serra – ES, que, em conformidade com a decisão soberana do Conselho de Sentença.

Relatório ID 18217309. Revisão no ID 19171973.

Ao Revisor para inclusão em pauta de PRESENCIAL.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:-

Eminente Desembargador Presidente, eminente Desembargador relator, eminentes desembargadores que integram essa colenda Câmara e douto Procurador de Justiça.

Trata-se de uma Apelação em que a imputação foi de dolo eventual na direção de veículo automotor em razão de suposto estado de embriaguez.

É pacífico hoje no Superior Tribunal de Justiça que a embriaguez, por si só, não serve a caracterizar o dolo eventual. E há uma decisão recentíssima do STJ no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3194889, de Santa Catarina, julgada em 19 de maio de 2026, relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, onde se anotou que: A embriaguez, ainda que associada à invasão da pista contrária, fuga após os fatos e excesso de velocidade, não constitui, por si só, indício mínimo suficiente de dolo eventual na condução de veículo automotor.

Bastaria isso para que se tivesse a impossibilidade de se manter, de se confirmar a decisão do júri, mas poderíamos alegar que há que se falar em soberania de veredito. No entanto, ao julgar o Agravo no Recurso Especial 2519852, o STJ assentou que o réu foi condenado pelo Tribunal de Júri pela prática de homicídio doloso, em virtude de colisão automobilística ocorrida quando se encontrava embriagado na decisão monocrática agravada, cassou-se o veredito condenatório por manifesta contrariedade em relação às provas, às provas dos autos, para submeter o réu a novo júri.

Ou seja, mesmo quando submetido a júri, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a decisão é manifestamente contrária a prova dos autos quando o dolo eventual decorre, pura e simplesmente, de um suposto estado de embriaguez.

Esse seria o primeiro motivo a conduzir a reforma da decisão recorrida e a submissão do apelante a novo julgamento pelo júri.

Mas há um outro ponto que diz respeito à dosimetria da pena. Foram várias vítimas, algumas fatais e outras com lesão.

Ao sentenciar, o eminente magistrado, além de agravar a pena base em relação ao primeiro, a primeira das vítimas, que seria aquele que manteria a família quando existe prova nos autos de que outras pessoas da mesma família também trabalhavam, ele fala em concurso formal impróprio. Ora, falar em concurso formal impróprio, em dolo eventual, parece-me falar em desígnios autônomos diferentes. Ora, ele assume o risco de produzir um resultado, nunca em desígnios autônomos.

Infelizmente, no carro com que houve a colisão, existiam várias pessoas, algumas vitimadas, algumas foram vítimas fatais; não há que se falar em concurso formal impróprio; o concurso formal aqui é concurso formal próprio, ele assumiu o risco de produzir um resultado, mas não imaginava que fosse alcançar
n
pessoas. Não há que se falar em desígnios autônomos aqui.

Por essas razões, eminente Desembargador relator e eminentes desembargadores, sendo breve, porque a matéria é muito clara, é que se pede o provimento do Recurso de Apelação, seja para anular o julgamento pelo júri, seja para que se faça a dosimetria da pena de forma correta, verificando-se não o concurso formal impróprio, mas o concurso formal próprio, isso na hipótese de não ser submetido o apelante a novo julgamento pelo júri.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento o nobre advogado, doutor Homero Mafra, pela sustentação oral, mas diante de questões trazidas, respeitosamente, peço o retorno dos autos para um reexame.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 24/06/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Adiro ao relatório lançado pelo e. Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes.

Após sustentação oral do patrono do apelante, pedi retorno dos autos para melhor apreciar as teses suscitadas.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposto por
RENATO FERRANDO BRIATO
em face da r. Sentença (ID 17940928) proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra – ES, que, em conformidade com a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
54 (cinquenta e quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121,
caput
, do Código Penal (por quatro vezes), e art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal (por duas vezes), na forma do art. 70,
caput
, parte final, do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais (ID 17940933), a Defesa pleiteia, preliminarmente, a anulação do julgamento, alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando a tese de culpa consciente em detrimento do dolo eventual. Subsidiariamente, requer a redução da pena, aduzindo fundamentação inidônea e desproporcionalidade na dosimetria, insurgindo-se contra a pena-base fixada e a não aplicação de atenuantes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 17941243), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória, defendendo a soberania do veredito popular e a correção da dosimetria aplicada.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 18066161), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Em sustentação oral, a Defesa reforçou que a embriaguez, por si só, não autoriza o reconhecimento do dolo eventual em crime de trânsito, invocando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Acrescentou, ainda, que a hipótese seria de concurso formal próprio, e não impróprio, ao argumento de que, em se tratando de dolo eventual, não haveria desígnios autônomos dirigidos a cada uma das vítimas atingidas.

A respeito dos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que, no dia 20 de abril de 2012, por volta das 21h00min, na Rodovia BR-101, Km 260, no município da Serra/ES, o apelante, conduzindo o caminhão Mercedes Benz/L608 D, placas MPH-1048, sob influência de álcool (0,78 mg/l), invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com o veículo Fiat Doblo, placas MTV-2115.

Narra-se que a conduta do réu resultou na morte de Carlos Henrique da Silva Nascimento, Alverina Guariz, Guilherme Henrique Guariz Miranda e Edineia da Silva Lafaiete, bem como em lesões corporais nas vítimas sobreviventes Michele Guariz Miranda e Delma Aparecida Guariz.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa do apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer o dolo eventual, divorciou-se do conjunto probatório, que apontaria para a ocorrência de culpa consciente. Alega que o acidente foi causado por fator externo (farol alto, a canaleta, a ausência de acostamento, a ausência de iluminação pública e a compatibilidade dos vestígios com a versão do acusado), e não pela embriaguez ou indiferença do réu.

Como cediço, a expressão
“
manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem por finalidade impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhum elemento probatório

existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

A soberania dos veredictos não torna imune o julgamento popular ao controle recursal. Todavia, esse controle é de legalidade e racionalidade mínima, não de substituição da convicção dos jurados pela convicção do órgão revisor. Por isso, a anulação somente se justifica quando o veredito se apresenta inteiramente dissociado das provas, sem apoio em qualquer versão minimamente plausível debatida em plenário.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão adotada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize uma decisão arbitrária.

É imperioso ressaltar, inicialmente, que o
dolo eventual
foi objeto de apreciação e reconhecimento expresso pelo Conselho de Sentença, em quesito específico, no exercício de sua competência constitucional.

A materialidade está devidamente comprovada pelos Laudos de Exame Cadavérico, que atestaram a morte de quatro vítimas, bem como Laudo de Exame de Lesões corporais e provas testemunhais.

A autoria também fora comprovada, eis que o próprio réu confessou ser o motorista do caminhão que causou o acidente.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que há
elementos probatórios idôneos, coerentes e suficientes para conferir racionalidade à versão acusatória quanto ao dolo eventual
, de modo que o veredito não pode ser taxado de manifestamente contrário à prova dos autos.

Nesse sentido, impõe-se destacar o
teste de alcoolemia
(fl. 08 do IP/ID 16686) que atestou a concentração de
0,78 mg/l
de álcool por litro de ar alveolar. Tal dado objetivo infirma a alegação do réu de que teria bebido apenas uma dose de conhaque no horário do almoço. Trata-se de motorista profissional, conduzindo veículo de carga (caminhão), em horário noturno, em rodovia federal, com capacidade psicomotora severamente alterada, o que denota a assunção do risco proibido.

Não se está, portanto, a presumir o dolo eventual a partir da embriaguez isoladamente considerada. A premissa defensiva de que a ingestão de álcool, por si só, não basta para deslocar a imputação do campo culposo para o doloso é correta em abstrato. Contudo, a hipótese submetida aos jurados não se limitou ao estado etílico. O Conselho de Sentença pôde valorar, de forma conjugada, o teor de alcoolemia, a condição de motorista profissional, a condução de caminhão, o tráfego noturno em rodovia federal, a invasão da contramão e a colisão frontal contra veículo ocupado por várias pessoas.

Desse modo, a invasão da contramão em rodovia federal de intenso movimento, aliada à comprovada alcoolemia do condutor, à condução de veículo de carga por motorista profissional, ao horário noturno e ao resultado plural produzido, permite a inferência segura de que o agente, no mínimo, anuiu com a possibilidade de produzir resultado morte, ou foi indiferente a ele.

A culpa consciente, defendida pelo apelante, pressupõe confiança séria e concreta na não ocorrência do resultado. Ocorre que o conjunto probatório aceito pelo Júri autorizou conclusão diversa, qual seja, de que o réu criou situação de risco extremo e juridicamente intolerável, colocando em perigo direto todos os ocupantes do veículo que trafegava em sentido contrário.

Desse modo, os precedentes invocados pela Defesa em sustentação oral não conduzem, automaticamente, à cassação do veredito. Eles reafirmam a impossibilidade de dolo eventual fundado apenas na embriaguez. Aqui, porém, a versão acusatória acolhida pelos jurados encontrou apoio em circunstâncias fáticas adicionais, concretas e debatidas em plenário.

No AgRg no HC 534.558/SP, a Sexta Turma do STJ assentou que, em homicídio consumado e tentado na direção de veículo automotor, a confirmação da embriaguez do condutor, associada a outros elementos concretos — naquele caso, inclusive o fato de o agente ter cochilado ao volante — autorizava a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, por haver suporte mínimo à tese de dolo eventual.

Do mesmo modo, no REsp 1.848.841/MG, embora em sede de pronúncia, a Corte Superior manteve a submissão do acusado ao Júri diante da conjugação entre embriaguez, condução em velocidade reputada incompatível e evasão do local, afirmando a impossibilidade de se reconhecer, de plano, certeza jurídica de culpa consciente quando presentes elementos objetivos aptos a sustentar a tese acusatória.

Também no AgRg no REsp 2.099.850/SP, o STJ reafirmou que a definição entre dolo eventual e culpa consciente, quando amparada por versões probatórias concorrentes, incumbe ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. O julgado ainda registrou a compatibilidade entre dolo eventual e tentativa, inclusive em contexto de direção de veículo automotor.

É certo que a Defesa invocou, em sustentação oral, o AgRg no AREsp 3.194.889/SC, no qual a Quinta Turma do STJ concluiu que a embriaguez, ainda que associada à invasão de pista contrária, à fuga posterior e a suposto excesso de velocidade, não constituía, naquele caso, indício mínimo suficiente de dolo eventual.

O precedente, contudo, comporta distinção.

Naquele julgamento, a Corte Superior destacou a ausência de circunstâncias concretas adicionais aptas a evidenciar o assentimento do agente ao resultado morte, bem como a inexistência de prova técnica capaz de definir a velocidade exata do veículo no momento do sinistro. A conclusão foi extraída de contexto no qual os elementos apontados pela acusação não ultrapassavam, na compreensão do STJ, a violação do dever objetivo de cuidado.

Além disso, o precedente invocado examinava a admissibilidade da imputação dolosa em sede de pronúncia, ao passo que, no presente caso, já houve julgamento pelo Conselho de Sentença, que, diante das versões contrapostas levadas a plenário, reconheceu expressamente o dolo eventual. Essa distinção não torna o veredito imune ao controle recursal, mas desloca a análise para o parâmetro do art. 593, III, “d”, do CPP: verificar se a conclusão dos jurados encontra suporte mínimo em prova idônea.

No caso em exame, a situação probatória é diversa.

O dolo eventual não foi extraído de suposto excesso de velocidade, nem de fuga posterior, nem da embriaguez de forma isolada. A conclusão acolhida pelo Conselho de Sentença encontrou suporte em conjunto mais abrangente: o réu era motorista profissional, conduzia caminhão em rodovia federal, à noite, com concentração alcoólica objetivamente aferida, apresentava sinais externos de embriaguez relatados pelas vítimas sobreviventes, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com veículo de passeio ocupado por várias pessoas.

Logo, diferentemente da hipótese apreciada no AgRg no AREsp 3.194.889/SC, a embriaguez não figura como premissa única ou abstrata da imputação dolosa, mas como elemento integrado a circunstâncias objetivas adicionais, todas submetidas à valoração do Júri.

A tese defensiva do farol alto e da queda prévia na canaleta foi efetivamente apresentada e debatida. Há elementos que a tornam possível. Contudo, possibilidade não se confunde com exclusividade causal.

Nesse sentido, a prova técnica é corroborada pela
prova testemunhal
. As vítimas sobreviventes confirmaram que, após o acidente, o réu apresentava sinais visíveis de embriaguez. A vítima
Delma Aparecida Guariz
, em seu depoimento (ID 19060), relatou que o réu "
mal conseguia andar, teve muita dificuldade para sair de dentro do carro, devido o seu estado de embriagues
" e que percebeu tais sinais "
pelo modo como ele estava falando e também pelo hálito etílico
". A vítima
Michele Guariz Miranda
(ID 19037) corroborou tal versão, afirmando que "
percebeu o estado de embriaguez no acusado, porque ele estava cambaleando e apresentava um hálito etílico
".

A versão defensiva, no sentido de que um “farol alto” em sentido contrário teria ofuscado a visão do motorista, levando-o a cair na canaleta e perder o controle, ainda que encontre amparo no depoimento da testemunha Romário dos Anjos Alves, ajudante e carona do caminhão,
bem como em referências defensivas aos depoimentos de policiais rodoviários acerca da compatibilidade parcial dessa narrativa com vestígios do local
,
não se impõe como única conclusão possível a partir do conjunto probatório e
não se mostra indene de dúvidas.

Com efeito, a existência de canaleta lateral, eventual deficiência de iluminação pública e possibilidade de ofuscamento não equivalem à demonstração de causa externa exclusiva e inevitável. Tais elementos apenas indicam hipótese defensiva possível, submetida ao Conselho de Sentença. Não excluem, por si, a influência da comprovada alcoolemia sobre a capacidade de percepção, reação e domínio do veículo.

Ora, o réu dirigia caminhão, veículo de porte elevado,
em contexto que exigia cuidado redobrado
, pois a posição do condutor é mais alta, o que torna pouco provável que tenha sido afetado de forma determinante pelo farol alto de veículos de passeio, como alegado. Ademais, as vítimas relataram que o veículo que as ultrapassou momentos antes era um ônibus, e que o tráfego fluía normalmente até a invasão abrupta da contramão pelo caminhão.

A dinâmica descrita no Laudo Pericial de Local de Acidente de Trânsito (ID 16750) aponta que o caminhão percorreu cerca de 30 metros de arrastamento de pneumático antes de invadir a pista contrária.
Ainda que a marca de arrastamento não seja tomada, neste voto, como prova autônoma de excesso de velocidade, ela revela dinâmica de perda relevante de controle, compatível com a versão acusatória acolhida pelos jurados.

Registre-se, ainda, que a manutenção do veredito não depende da comprovação de velocidade superior ao limite regulamentar. O dolo eventual, na hipótese, foi extraído do conjunto das circunstâncias concretas e não de eventual excesso de velocidade.

Portanto, o Conselho de Sentença optou por uma das versões verossímeis contidas nos autos, qual seja, a de que a embriaguez foi determinante para a perda do controle e invasão da contramão, configurando a assunção do risco (dolo eventual).

Assim, a opção dos jurados pela tese acusatória não configura decisão manifestamente contrária à prova, mas sim o exercício legítimo de sua competência constitucional de valorar os elementos e escolher a tese que lhes pareceu mais verossímil e justa, em observância ao previsto no art. 5º, XXXVIII, "c", CF.

II. DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a Defesa insurge-se contra a dosimetria, alegando excesso na fixação da pena-base.

Na 1ª fase, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 12 (doze) anos para o homicídio da vítima Carlos Henrique e em 10 (dez) anos e 03 (três) meses para as demais, valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime quanto a todos, e, ainda, quanto à vítima Carlos Henrique, também negativou as consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, fundamentou o vetor pelo
“demonstrado grande desapego a vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade de sua conduta, e tanto se torna mais grave quando se verifica que conduzia o veículo na mais importante rodovia federal que corta esta cidade, em estado de ebriez etílica, com a plena consciência da proibição legal da ingestão de bebida alcoólica e subsequente condução de automotores”.

Ora, ainda que os fundamentos e a condução em estado de embriaguez estejam ligados ao dolo eventual, em reforço argumentativo, destaco que o fato de o réu ser motorista profissional, conduzindo veículo de carga, eleva o grau de reprovabilidade da conduta, justificando a manutenção da negativação da culpabilidade em relação a todas os crimes.

Observo que, em casos semelhantes, a Corte Cidadã reconheceu que
“o fato de o réu ‘conhecer perfeitamente a rodovia em que trafegava, já que nela transitou durante 3 anos no exercício de seu ofício’, extrapolaram o ordinário ao tipo penal, notadamente pelo crime ter sido praticado por motorista profissional, de quem se espera maior cuidado e responsabilidade no trânsito”
(AgRg no AREsp n. 2.487.045/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

A respeito das circunstâncias do crime, o juiz fundamentou na "verdadeira noite de terror" e na destruição de parte considerável de uma família. De fato, a gravidade concreta do acidente, envolvendo múltiplas vítimas da mesma família e a dinâmica violenta da colisão, extrapola o ordinário do tipo penal, autorizando o incremento da pena.

Além disso, conforme relato contundente das sobreviventes, acolhido na Sentença, o réu não teria prestado socorro efetivo às vítimas. A vítima Delma afirmou que o réu se aproximou, pediu desculpas, e quando ela clamou por ajuda para retirar as pessoas das ferragens, ele "se virou e foi embora". A vítima Michele relatou que o réu "logo em seguida desapareceu do local".

Embora a Defesa sustente que o acusado tentou prestar auxílio e depois se dirigiu ao hospital por também ter se lesionado, tal divergência probatória foi submetida aos jurados e não retira, por si, a idoneidade da valoração judicial. De todo modo, a manutenção do dolo eventual não depende isoladamente da conduta posterior ao acidente, que atua apenas como elemento periférico de reforço da gravidade concreta do contexto fático.

Nesses termos, destaco precedente da Corte Superior de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS JUSTIFICADA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.(...)

4. No caso, foi justificada a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, porquanto demonstrada a maior reprovabilidade da conduta em razão de o réu ter assumido a direção do veículo sem o pleno domínio dos sentidos, devido à ingestão de bebida alcóolica,
bem como considerando o fato de o acusado ter se evadido do local do acidente sem prestar socorro às vítimas. Precedentes. (...)

(AgRg no REsp n. 1.965.389/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Por fim, quanto ao crime praticado em face da vítima Carlos Henrique, considerada ainda o desvalor das consequências do crime, sob o fundamento de que ele era o "provedor do núcleo familiar".

A despeito da irresignação defensiva, a prova oral sustenta o fundamento sentencial. A vítima Michele, enteada de Carlos, afirmou em juízo, de forma muito emocionada, que seu padrasto sustentava a casa junto com sua mãe, e com ele já convivia há mais de dez anos, considerando um “pai”. Ressaltou que, após o fato, sua mãe ficou 06 (seis) meses sem trabalhar em decorrência do trauma e das lesões, e que
"o provedor da nossa casa morreu".
Destacou ainda o abalo psicológico profundo, narrando longo período de depressão.

O depoimento da vítima sobrevivente Delma confirma que o réu também nunca as procurou para prestar qualquer auxílio.

Aliás, a alegação defensiva de que Delma também exercia atividade laboral não neutraliza esse fundamento. A sentença não precisa ser compreendida no sentido de que Carlos Henrique era provedor exclusivo, mas sim como integrante relevante do núcleo de sustento econômico e afetivo da família. A existência de outra fonte de renda no âmbito doméstico não elimina o impacto extraordinário decorrente da morte de quem participava diretamente da manutenção familiar e exercia função paterna reconhecida pela enteada.

Portanto, tais elementos transcendem o resultado morte inerente ao tipo penal.

Diante da reanálise, reconheço que adequadamente negativadas as circunstâncias judiciais apontadas na Sentença.

Prossigo com a análise da alegação de que fora utilizado
quantum
desproporcional para a valoração de cada vetor desfavorável.

No que tange ao
quantum,
observo que a respeito do critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que "
[a] discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado"
(AgRg no REsp 2196520, 6ª Turma, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJEN 15/04/2025).

Diante de tal entendimento jurisprudencial, reputo que o
quantum
de aumento aplicado na sentença mostrou-se desproporcional, pois para cada vetor negativo utilizado patamar de 2 a 3 anos.

Assim,
adoto
o critério jurisprudencial de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao homicídio simples,
isto é, 14 anos, o que resulta em 1 ano e 9 meses para cada vetor judicial negativo
.

Quanto ao crime praticado em face da vítima Carlos Henrique, negativadas três vetoriais, fixo a pena-base em
11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Quanto ao crime praticado em relação às demais cinco vítimas, na primeira fase mantém-se desvaloradas duas circunstâncias, assim, fixo a pena-base em
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na 2ª fase, o magistrado deixou de reconhecer a atenuante da confissão, justificando que
“embora o réu tenha confirmado estar conduzindo o veículo automotor, negou estar embriagado e disse ter caído em uma valeta, o que caracteriza a denominada em doutrina "confissão qualificada", a qual não se presta para os fins da atenuante”
. Todavia, agiu com equívoco e em desacordo com a firme jurisprudência pátria.

Como reconhecido pelo magistrado, a postura do réu configura a chamada
confissão qualificada
, a qual, segundo a jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida e sopesada na individualização da pena, mormente quando utilizada para corroborar a autoria e, consequentemente, subsidiar o veredito condenatório.

Tratando-se de julgamento pelo Tribunal do Júri, no qual impera o sistema da íntima convicção, a jurisprudência pacificou o entendimento de que
"considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento' (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021)"
(AgRg no REsp n. 2.195.701/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

Na hipótese, a questão foi amplamente discutida na Sessão do Júri, sendo a tese defensiva principal a desclassificação para o homicídio culposo, baseada, em parte, na admissão do réu de que conduzia o veículo e ingeriu álcool (embora em menor quantidade e negando o dolo).

No caso, a admissão de que conduzia o caminhão envolvido na colisão foi relevante para a autoria e integrou a própria narrativa defensiva submetida aos jurados. A negativa de dolo e a tentativa de atribuir o acidente à queda na canaleta não descaracterizam, por si, a atenuante, mas justificam menor fração de redução, nos termos da orientação firmada no Tema 1.194 do STJ.

Assim, destaco que “
conforme entendimento fixado por esta Corte Superior, ao julgar o REsp n. 2.001.973/RS (Tema STJ n. 1.194), a confissão espontânea de fato tipificado com pena menor deve implicar em menor atenuação da pena. No caso, o réu confessou a prática de homicídio culposo, razão pela qual a atenuação da pena em 1/12 encontra-se devidamente justificada”
(AgRg no REsp n. 2.218.720/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025.)

Reconhecida a atenuante, passo ao redimensionamento da sanção.

Adotando, portanto, a fração de
1/12 (um doze avos)
, em conformidade com o precedente citado, fixo a pena intermediária quanto à v
ítima Carlos Henrique em 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias
, e quanto às d
emais vítimas, fixo-a em

08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias
.

Torno-as definitivas em relação aos crimes consumados.

Quanto aos crimes tentados, em face das vítimas Michele e Delma, prossigo na 3ª fase, eis que incide a causa de diminuição do art. 14, II, do CP, mantenho a fração de
1/2 (metade)
aplicada na sentença, considerando o
iter criminis
percorrido. Assim, fixo a pena definitiva para ambos em
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias
.

Por fim, deve ser mantido o concurso formal impróprio,
com aplicação cumulativa das penas
, nos termos do art. 70, parte final, do CP.

O Conselho de Sentença reconheceu a prática de múltiplos homicídios dolosos, na modalidade de dolo eventual, o que caracteriza desígnios autônomos em relação a cada vítima atingida pela conduta de risco assumida.

A tese defensiva, reforçada em sustentação oral, sustenta que o dolo eventual seria incompatível com desígnios autônomos, porque o agente teria assumido o risco de produzir apenas “um resultado”, sem imaginar atingir várias pessoas.

A premissa, contudo, não se ajusta à dinâmica concreta reconhecida pelos jurados.

A autonomia de desígnios, para fins do art. 70, parte final, do Código Penal, não exige dolo direto individualizado contra cada vítima, mas basta que os múltiplos resultados estejam abrangidos pela anuência do agente ao risco criado. Em colisão frontal causada por invasão da contramão em rodovia federal, a possibilidade de atingir todos os ocupantes do veículo que trafegava regularmente em sentido oposto não constitui evento estranho, remoto ou imprevisível.

Na hipótese, reconhecido pelo Conselho de Sentença que o réu assumiu o risco de produzir resultados letais, a anuência não se restringe abstratamente a uma única morte. A colisão frontal de caminhão contra veículo de passeio, em rodovia federal, expunha todos os ocupantes do automóvel atingido à mesma zona concreta de perigo.

Por isso, a pluralidade de vítimas não representa evento estranho ou imprevisível em relação ao risco assumido.

A Corte Cidadã já decidiu que o conceito de "desígnios autônomos"
se refere a qualquer forma de dolo, incluindo o eventual:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS RECONHECIDOS NA ORIGEM. (...) - "O concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão; já o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente a iniciar a sua conduta.
A expressão 'desígnios autônomos' refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual.
". ( HC 191.490/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/9/2012, DJe 9/10/2012)

Nos mesmos termos, vejamos precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DOLO EVENTUAL. AGENTE QUE ASSUMIU O RISCO DE PRODUÇÃO DO RESULTADO MORTE EM RELAÇÃO ÀS DUAS VÍTIMAS. [...] 5. O Conselho de Sentença reconheceu a prática de dois homicídios dolosos, com dolo eventual, caracterizando desígnios autônomos, o que afasta a aplicação do concurso formal próprio. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando o agente anui com a produção de múltiplos resultados, caracteriza-se a existência de desígnios autônomos, impondo-se o reconhecimento do concurso formal impróprio." (EDcl no AgRg no REsp n. 2.052.416/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Desse modo, mantido o reconhecimento de dolo eventual pelo Conselho de Sentença, impõe-se preservar o concurso formal impróprio, com aplicação cumulativa das penas, nos termos do art. 70, parte final, do Código Penal.

Assim, realizo o somatório das penas (em face da Vítima Carlos Henrique: 10 anos, 03 meses e 22 dias; Vítima Alverina Guariz: 08 anos, 08 meses e 15 dias; Vítima Guilherme Henrique: 08 anos, 08 meses e 15 dias; Vítima Edineia da Silva: 08 anos, 08 meses e 15 dias; Vítima Michele: 04 anos, 04 meses e 07 dias; e Vítima Delma: 04 anos, 04 meses e 07 dias), totalizando a pena final em
45 (quarenta e cinco) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão. .

Por fim, mantenho inalterados os demais termos da r. sentença, inclusive a determinação de execução imediata da pena,
à luz da soberania dos veredictos e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068, segundo a qual “
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, estritamente para redimensionar a pena imposta ao apelante
RENATO FERRANDO BRIATO
, fixando-a definitivamente em
45 (quarenta e cinco) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença, inclusive a determinação de execução imediata da pena com base na soberania dos veredictos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011783-26.2012.8.08.0048

APELANTE: RENATO FERRANDO BRIATO

Advogados do(a) APELANTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175, WELLINGTON DASSUNCAO MARTINS - ES14592

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório lançado pelo e. Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes.

Após sustentação oral do patrono do apelante, pedi retorno dos autos para melhor apreciar as teses suscitadas.

Conforme relatado,

t
rata-se
de Apelação Criminal interpost
o

p
or

RENATO FERRANDO BRIATO
em face da r. Sentença
(ID 17940928)
proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra – ES, que, em conformidade com a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
54 (cinquenta e quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121,
caput
, do Código Penal (por quatro vezes), e art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal (por duas vezes), na forma do art. 70,
caput
, parte final, do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais (ID 17940933), a Defesa pleiteia, preliminarmente, a anulação do julgamento, alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando a tese de culpa consciente em detrimento do dolo eventual. Subsidiariamente, requer a redução da pena, aduzindo fundamentação inidônea e desproporcionalidade na dosimetria, insurgindo-se contra a pena-base fixada e a não aplicação de atenuantes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 17941243), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória, defendendo a soberania do veredito popular e a correção da dosimetria aplicada.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 18066161), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Em sustentação oral, a Defesa reforçou que a embriaguez, por si só, não autoriza o reconhecimento do dolo eventual em crime de trânsito, invocando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Acrescentou, ainda, que a hipótese seria de concurso formal próprio, e não impróprio, ao argumento de que, em se tratando de dolo eventual, não haveria desígnios autônomos dirigidos a cada uma das vítimas atingidas.

A respeito dos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia
que, no dia 20 de abril de 2012, por volta das 21h00min, na Rodovia BR-101, Km 260, no município da Serra/ES, o apelante, conduzindo o caminhão Mercedes Benz/L608 D, placas MPH-1048, sob influência de álcool (0,78 mg/l), invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com o veículo Fiat Doblo, placas MTV-2115.

Narra-se que a conduta do réu resultou na morte de Carlos Henrique da Silva Nascimento, Alverina Guariz, Guilherme Henrique Guariz Miranda e Edineia da Silva Lafaiete, bem como em lesões corporais nas vítimas sobreviventes Michele Guariz Miranda e Delma Aparecida Guariz.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa do apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer o dolo eventual, divorciou-se do conjunto probatório, que apontaria para a ocorrência de culpa consciente. Alega que o acidente foi causado por fator externo (farol alto, a canaleta, a ausência de acostamento, a ausência de iluminação pública e a compatibilidade dos vestígios com a versão do acusado), e não pela embriaguez ou indiferença do réu.

Como
cediço
, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
tem por fi
nalidade
impor
limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhum
elemento probatório
existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da C
onstituição da República
,
valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

A soberania dos veredictos não torna imune o julgamento popular ao controle recursal. Todavia, esse controle é de legalidade e racionalidade mínima, não de substituição da convicção dos jurados pela convicção do órgão revisor. Por isso, a anulação somente se justifica quando o veredito se apresenta inteiramente dissociado das provas, sem apoio em qualquer versão minimamente plausível debatida em plenário.

Sendo assim
, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios
produzidos
nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão
adot
ada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize uma decisão
arbitrária
.

É imperioso ressaltar, inicialmente, que o
dolo eventual
foi objeto de apreciação e reconhecimento expresso pelo Conselho de Sentença, em quesito específico, no exercício de sua competência constitucional.

A materialidade está devidamente comprovada pelos Laudos de Exame Cadavérico, que atestaram a morte de quatro vítimas, bem como Laudo de Exame de Lesões corporais e provas testemunhais.

A autoria também fora comprovada, eis que o próprio réu confessou ser o motorista do caminhão que causou o acidente.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que há
elementos probatórios idôneos, coerentes e suficientes para conferir racionalidade à versão acusatória quanto ao dolo eventual
, de modo que o veredito não pode ser taxado de manifestamente contrário à prova dos autos.

Nesse sentido, impõe-se destacar o
teste de alcoolemia
(fl. 08 do IP/ID 16686) que atestou a concentração de
0,78 mg/l
de álcool por litro de ar alveolar. Tal dado objetivo infirma a alegação do réu de que teria bebido apenas uma dose de conhaque no horário do almoço. Trata-se de motorista profissional, conduzindo veículo de carga (caminhão), em horário noturno, em rodovia federal, com capacidade psicomotora severamente alterada, o que denota a assunção do risco proibido.

Não se está, portanto, a presumir o dolo eventual a partir da embriaguez isoladamente considerada. A premissa defensiva de que a ingestão de álcool, por si só, não basta para deslocar a imputação do campo culposo para o doloso é correta em abstrato. Contudo, a hipótese submetida aos jurados não se limitou ao estado etílico. O Conselho de Sentença pôde valorar, de forma conjugada, o teor de alcoolemia, a condição de motorista profissional, a condução de caminhão, o tráfego noturno em rodovia federal, a invasão da contramão e a colisão frontal contra veículo ocupado por várias pessoas.

Desse modo,
a invasão da contramão em rodovia federal de intenso movimento, aliada à comprovada alcoolemia do condutor, à condução de veículo de carga por motorista profissional, ao horário noturno e ao resultado plural produzido, permite a inferência segura de que o agente, no mínimo, anuiu com a possibilidade de produzir resultado morte, ou foi indiferente a ele.

A culpa consciente, defendida pelo apelante, pressupõe confiança séria e concreta na não ocorrência do resultado. Ocorre que o conjunto probatório aceito pelo Júri autorizou conclusão diversa,
qual seja, de que
o réu criou situação de risco extremo e juridicamente intolerável, colocando em perigo direto todos os ocupantes do veículo que trafegava em sentido contrário.

Desse modo, os precedentes invocados pela Defesa em sustentação oral não conduzem, automaticamente, à cassação do veredito. Eles reafirmam a impossibilidade de dolo eventual fundado apenas na embriaguez. Aqui, porém, a versão acusatória acolhida pelos jurados encontrou apoio em circunstâncias fáticas adicionais, concretas e debatidas em plenário.

No AgRg no HC 534.558/SP, a Sexta Turma do STJ assentou que, em homicídio consumado e tentado na direção de veículo automotor, a confirmação da embriaguez do condutor, associada a outros elementos concretos — naquele caso, inclusive o fato de o agente ter cochilado ao volante — autorizava a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, por haver suporte mínimo à tese de dolo eventual.

Do mesmo modo, no REsp 1.848.841/MG, embora em sede de pronúncia, a Corte Superior manteve a submissão do acusado ao Júri diante da conjugação entre embriaguez, condução em velocidade reputada incompatível e evasão do local, afirmando a impossibilidade de se reconhecer, de plano, certeza jurídica de culpa consciente quando presentes elementos objetivos aptos a sustentar a tese acusatória.

Também no AgRg no REsp 2.099.850/SP, o STJ reafirmou que a definição entre dolo eventual e culpa consciente, quando amparada por versões probatórias concorrentes, incumbe ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. O julgado ainda registrou a compatibilidade entre dolo eventual e tentativa, inclusive em contexto de direção de veículo automotor.

É certo que a Defesa invocou, em sustentação oral, o AgRg no AREsp 3.194.889/SC, no qual a Quinta Turma do STJ concluiu que a embriaguez, ainda que associada à invasão de pista contrária, à fuga posterior e a suposto excesso de velocidade, não constituía, naquele caso, indício mínimo suficiente de dolo eventual.

O precedente, contudo, comporta distinção.

Naquele julgamento, a Corte Superior destacou a ausência de circunstâncias concretas adicionais aptas a evidenciar o assentimento do agente ao resultado morte, bem como a inexistência de prova técnica capaz de definir a velocidade exata do veículo no momento do sinistro. A conclusão foi extraída de contexto no qual os elementos apontados pela acusação não ultrapassavam, na compreensão do STJ, a violação do dever objetivo de cuidado.

Além disso, o precedente invocado examinava a admissibilidade da imputação dolosa em sede de pronúncia, ao passo que, no presente caso, já houve julgamento pelo Conselho de Sentença, que, diante das versões contrapostas levadas a plenário, reconheceu expressamente o dolo eventual. Essa distinção não torna o veredito imune ao controle recursal, mas desloca a análise para o parâmetro do art. 593, III, “d”, do CPP: verificar se a conclusão dos jurados encontra suporte mínimo em prova idônea.

No caso em exame, a situação probatória é diversa.

O dolo eventual não foi extraído de suposto excesso de velocidade, nem de fuga posterior, nem da embriaguez de forma isolada. A conclusão acolhida pelo Conselho de Sentença encontrou suporte em conjunto mais abrangente: o réu era motorista profissional, conduzia caminhão em rodovia federal, à noite, com concentração alcoólica objetivamente aferida, apresentava sinais externos de embriaguez relatados pelas vítimas sobreviventes, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com veículo de passeio ocupado por várias pessoas.

Logo, diferentemente da hipótese apreciada no AgRg no AREsp 3.194.889/SC, a embriaguez não figura como premissa única ou abstrata da imputação dolosa, mas como elemento integrado a circunstâncias objetivas adicionais, todas submetidas à valoração do Júri.

A tese defensiva do farol alto e da queda prévia na canaleta foi efetivamente apresentada e debatida. Há elementos que a tornam possível. Contudo, possibilidade não se confunde com exclusividade causal.

Nesse sentido, a prova técnica é corroborada pela
prova testemunhal
. As vítimas sobreviventes confirmaram que, após o acidente, o réu apresentava sinais visíveis de embriaguez. A vítima
Delma Aparecida Guariz
, em seu depoimento (ID 19060), relatou que o réu "
mal conseguia andar, teve muita dificuldade para sair de dentro do carro, devido o seu estado de embriagues
" e que percebeu tais sinais "
pelo modo como ele estava falando e também pelo hálito etílico
". A vítima
Michele Guariz Miranda
(ID 19037) corroborou tal versão, afirmando que "
percebeu o estado de embriaguez no acusado, porque ele estava cambaleando e apresentava um hálito etílico
".

A versão defensiva, no sentido de que um “farol alto” em sentido contrário teria ofuscado a visão do motorista, levando-o a cair na canaleta e perder o controle, ainda que encontre amparo no depoimento da testemunha Romário do
s Anjos Alves, ajudante e carona do caminhão,
bem como em referências defensivas aos depoimentos de policiais rodoviários acerca da compatibilidade parcial dessa narrativa com vestígios do local
,
não se impõe como única conclusão possível a partir do conjunto probatório
e
não se mostra indene de dúvidas.

Com efeito, a existência de canaleta lateral, eventual deficiência de iluminação pública e possibilidade de ofuscamento não equivalem à demonstração de causa externa exclusiva e inevitável. Tais elementos apenas indicam hipótese defensiva possível, submetida ao Conselho de Sentença. Não excluem, por si, a influência da comprovada alcoolemia sobre a capacidade de percepção, reação e domínio do veículo.

Ora, o réu dirigia caminhão, veículo de porte elevado,

em contexto que exigia cuidado redobrado
, pois a posição do condutor é mais alta, o que torna pouco provável que tenha sido afetado de forma determinante pelo farol alto de veículos de passeio, como alegado. Ademais, as vítimas relataram que o veículo que as ultrapassou momentos antes era um ônibus, e que o tráfego fluía normalmente até a invasão abrupta da contramão pelo caminhão.

A dinâmica descrita no Laudo Pericial de Local de Acidente de Trânsito (ID 16750) aponta que o caminhão percorreu cerca de 30 metros de arrastamento de pneumático antes de invadir a pista contrária.
Ainda que a marca de arrastamento não seja tomada, neste voto, como prova autônoma de excesso de velocidade, ela revela dinâmica de perda relevante de controle, compatível com a versão acusatória acolhida pelos jurados.

Registre-se, ainda, que a manutenção do veredito não depende da comprovação de velocidade superior ao limite regulamentar. O dolo eventual, na hipótese, foi extraído do conjunto das circunstâncias concretas e não de eventual excesso de velocidade.

Portanto, o Conselho de Sentença optou por uma das versões verossímeis contidas nos autos, qual seja, a de que a embriaguez foi determinante para a perda do controle e invasão da contramão, configurando a assunção do risco (dolo eventual).

Assim, a opção dos jurados pela tese acusatória não configura decisão manifestamente contrária à prova, mas sim o exercício legítimo de sua competência constitucional de valorar os elementos e escolher a tese que lhes pareceu mais verossímil e justa, em observância ao previsto no
art. 5º, XXXVIII, "c", CF.

II. DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a Defesa insurge-se contra a dosimetria, alegando excesso na fixação da pena-base.

Na 1ª fase, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 12 (doze) anos para o homicídio da vítima Carlos Henrique e em 10 (dez) anos e 03 (três) meses para as demais, valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime quanto a todos, e, ainda, quanto à vítima Carlos Henrique, também negativou as consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, fundamentou o vetor pelo
“demonstrado grande desapego a vida humana e, claramente, que tinha total consci
ê
ncia da reprovabilidade de sua conduta, e tanto se torna mais grave quando se verifica que conduzia
o
ve
í
culo na mais importante rodovia federal que corta esta cidade, em estado de ebriez et
í
lica, com a plena consci
ê
ncia da proibi
çã
o legal da ingest
ã
o de bebida alco
ó
lica e subsequente condu
çã
o de automotores”.

Ora, ainda que os fundamentos e
a condução em estado de embriaguez
estejam ligados

a
o dolo eventual,
em reforço argumentativo, destaco que
o fato de o réu ser motorista profissional,
conduzindo veículo de carga, eleva o grau de reprovabilidade da conduta, justificando a manutenção da negativação da culpabilidade em relação a todas os crimes.

Observo que, em casos semelhantes, a Corte Cidadã reconheceu que
“o fato de o réu ‘conhecer perfeitamente a rodovia em que trafegava, já que nela transitou durante 3 anos no exercício de seu ofício’, extrapolaram o ordinário ao tipo penal, notadamente pelo crime ter sido praticado por motorista profissional, de quem se espera maior cuidado e responsabilidade no trânsito”
(AgRg no AREsp n. 2.487.045/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

A respeito das circunstâncias do crime, o juiz fundamentou na "verdadeira noite de terror" e na destruição de parte considerável de uma família. De fato, a gravidade concreta do acidente, envolvendo múltiplas vítimas da mesma família e a dinâmica violenta da colisão, extrapola o ordinário do tipo penal, autorizando o incremento da pena.

Além disso, conforme relato contundente das sobreviventes, acolhido na Sentença, o réu não teria prestado socorro efetivo às vítimas. A vítima Delma afirmou que o réu se aproximou, pediu desculpas, e quando ela clamou por ajuda para retirar as pessoas das ferragens, ele "se virou e foi embora". A vítima Michele relatou que o réu "logo em seguida desapareceu do local".

Embora a Defesa sustente que o acusado tentou prestar auxílio e depois se dirigiu ao hospital por também ter se lesionado, tal divergência probatória foi submetida aos jurados e não retira, por si, a idoneidade da valoração judicial. De todo modo, a manutenção do dolo eventual não depende isoladamente da conduta posterior ao acidente, que atua apenas como elemento periférico de reforço da gravidade concreta do contexto fático.

Nesses termos, destaco precedente da Corte Superior de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS JUSTIFICADA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.(...)

4. No caso, foi justificada a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, porquanto demonstrada a maior reprovabilidade da conduta em razão de o réu ter assumido a direção do veículo sem o pleno domínio dos sentidos, devido à ingestão de bebida alcóolica,
bem como considerando o fato de o acusado ter se evadido do local do acidente sem prestar socorro às vítimas. Precedentes. (...)

(AgRg no REsp n. 1.965.389/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Por fim, quanto ao crime praticado em face da vítima Carlos Henrique, considerada ainda o desvalor das consequências do crime, sob o fundamento de que ele era o "provedor do núcleo familiar".

A despeito da irresignação defensiva, a prova oral sustenta o fundamento sentencial. A vítima
Michele
, enteada de Carlos, afirmou em juízo, de forma muito emocionada, que seu padrasto sustentava a casa junto com sua mãe, e com ele já convivia há mais de dez anos, considerando um “pai”. Ressaltou que, após o fato, sua mãe ficou 06 (seis) meses sem trabalhar em decorrência do trauma e das lesões, e que
"o provedor da nossa casa morreu".
Destacou ainda o abalo psicológico profundo, narrando longo período de depressão.

O depoimento da vítima sobrevivente Delma confirma que o réu também nunca as procurou para prestar qualquer auxílio.

Aliás, a alegação defensiva de que Delma também exercia atividade laboral não neutraliza esse fundamento. A sentença não precisa ser compreendida no sentido de que Carlos Henrique era provedor exclusivo, mas sim como integrante relevante do núcleo de sustento econômico e afetivo da família. A existência de outra fonte de renda no âmbito doméstico não elimina o impacto extraordinário decorrente da morte de quem participava diretamente da manutenção familiar e exercia função paterna reconhecida pela enteada.

Portanto, tais elementos transcendem o resultado morte inerente ao tipo penal.

Diante da reanálise, reconheço que adequadamente negativadas as
circunstâncias judiciais
apontadas na Sentença.

Prossigo com a análise da alegação de que
fora utilizado
quantum
desproporcional para a valoração de cada vetor desfavorável.

No que tange ao
quantum,
observo que a respeito do
critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que "
[a] discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado"
(AgRg no REsp 2196520, 6ª Turma, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJEN 15/04/2025).

Diante de tal entendimento jurisprudencial, reputo que o
quantum
de aumento aplicado na sentença mostrou-se desproporcional, pois para cada vetor negativo utilizado patamar de 2 a 3 anos.

Assim,
adoto
o critério jurisprudencial de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao homicídio simples,
isto é, 14 anos, o que resulta em 1 ano e 9 meses para cada vetor judicial negativo
.

Quanto ao crime praticado em face da vítima Carlos Henrique, negativadas três vetoriais, fixo a pena-base em
11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Quanto ao crime praticado em relação às demais cinco vítimas, na primeira fase mantém-se desvaloradas duas circunstâncias, assim, fixo a pena-base em
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na 2ª fase, o magistrado deixou de reconhecer a atenuante da confissão, justificando que
“embora o réu tenha confirmado estar conduzindo o veículo automotor, negou estar embriagado e disse ter caído em uma valeta, o que caracteriza a denominada em doutrina "confissão qualificada", a qual não se presta para os fins da atenuante”
. Todavia, agiu com equívoco e em desacordo com a firme jurisprudência pátria.

Como reconhecido pelo magistrado,
a postura
do réu
configura a chamada
confissão qualificada
,
a qual
, segundo a jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida e sopesada na individualização da pena, mormente quando utilizada para corroborar a autoria e, consequentemente, subsidiar o veredito condenatório.

T
ratando-se de julgamento pelo Tribunal do Júri, no qual impera o sistema da íntima convicção, a jurisprudência
pacificou o entendimento de que
"considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão

espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento' (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021)"
(AgRg no REsp n. 2.195.701/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

Na hipótese, a
questão foi amplamente discutida na Sessão do Júri, sendo a tese defensiva principal a desclassificação para o homicídio culposo, baseada, em parte, na admissão do réu de que conduzia o veículo e ingeriu álcool (embora em menor quantidade e negando o dolo).

No caso, a admissão de que conduzia o caminhão envolvido na colisão foi relevante para a autoria e integrou a própria narrativa defensiva submetida aos jurados. A negativa de dolo e a tentativa de atribuir o acidente à queda na canaleta não descaracterizam, por si, a atenuante, mas justificam menor fração de redução, nos termos da orientação firmada no Tema 1.194 do STJ.

Assim, d
estaco que
“
c
onforme entendimento fixado por esta Corte Superior, ao julgar o REsp n. 2.001.973/RS (Tema STJ n. 1.194), a confissão espontânea de fato tipificado com pena menor deve implicar em menor atenuação da pena. No caso, o réu confessou a prática de homicídio culposo, razão pela qual a atenuação da pena em 1/12 encontra-se devidamente justificada”
(AgRg no REsp n. 2.218.720/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025.)

Reconhecida a atenuante, passo ao redimensionamento da sanção.

Adotando, portanto, a fração de
1/12 (um doze avos)
, em conformidade com o precedente
citado
,
fixo a pena intermediária quanto à v
ítima Carlos Henrique em 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias
, e quanto às d
emais
v
ítimas,
fixo-a em

08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias
.

Torno-as definitivas em relação aos crimes consumados.

Quanto aos crimes tentados, em face das
vítimas Michele e Delma,
prossigo na 3ª fase
,
eis que
incide a causa de diminuição do art. 14, II, do CP,
m
antenho a fração de
1/2 (metade)
aplicada na sentença, considerando o
iter criminis
percorrido.
Assim, fixo a pena definitiva para ambos em

04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias
.

Por fim, deve ser mantido o concurso formal impróprio,
com aplicação cumulativa das penas
, nos termos do art. 70, parte final, do CP.

O Conselho de Sentença reconheceu a prática de múltiplos homicídios dolosos, na modalidade de dolo eventual, o que caracteriza desígnios autônomos em relação a cada vítima atingida pela conduta de risco assumida.

A tese defensiva, reforçada em sustentação oral, sustenta que o dolo eventual seria incompatível com desígnios autônomos, porque o agente teria assumido o risco de produzir apenas “um resultado”, sem imaginar atingir várias pessoas.

A premissa, contudo, não se ajusta à dinâmica concreta reconhecida pelos jurados.

A autonomia de desígnios, para fins do art. 70, parte final, do Código Penal, não exige dolo direto individualizado contra cada vítima,
mas b
asta que os múltiplos resultados estejam abrangidos pela anuência do agente ao risco criado. Em colisão frontal causada por invasão da contramão em rodovia federal, a possibilidade de atingir todos os ocupantes do veículo que trafegava regularmente em sentido oposto não constitui evento estranho, remoto ou imprevisível.

Na hipótese, reconhecido pelo Conselho de Sentença que o réu assumiu o risco de produzir resultados letais, a anuência não se restringe abstratamente a uma única morte. A colisão frontal de caminhão contra veículo de passeio, em rodovia federal, expunha todos os ocupantes do automóvel atingido à mesma zona concreta de perigo.

Por isso, a pluralidade de vítimas não representa evento estranho ou imprevisível em relação ao risco assumido.

A Corte Cidadã já decidiu que o c
onceito de "
d
esígnios
a
utônomos"
se refere a qualquer forma de dolo, incluindo o eventual:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS RECONHECIDOS NA ORIGEM. (...) - "O concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão; já o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente a iniciar a sua conduta.
A expressão 'desígnios autônomos' refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual.
". ( HC 191.490/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/9/2012, DJe 9/10/2012)

Nos mesmos termos, vejamos precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DOLO EVENTUAL. AGENTE QUE ASSUMIU O RISCO DE PRODUÇÃO DO RESULTADO MORTE EM RELAÇÃO ÀS DUAS VÍTIMAS. [...] 5. O Conselho de Sentença reconheceu a prática de dois homicídios dolosos, com dolo eventual, caracterizando desígnios autônomos, o que afasta a aplicação do concurso formal próprio. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando o agente anui com a produção de múltiplos resultados, caracteriza-se a existência de desígnios autônomos, impondo-se o reconhecimento do concurso formal impróprio." (EDcl no AgRg no REsp n. 2.052.416/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Desse modo, mantido o reconhecimento de dolo eventual pelo Conselho de Sentença, impõe-se preservar o concurso formal impróprio, com aplicação cumulativa das penas, nos termos do art. 70, parte final, do Código Penal.

Assim, realizo o somatório das penas (em face da
Vítima Carlos Henrique: 10 anos, 03 meses e 22 dias; Vítima Alverina Guariz: 08 anos, 08 meses e 15 dias; Vítima Guilherme Henrique: 08 anos, 08 meses e 15 dias; Vítima Edineia da Silva: 08 anos, 08 meses e 15 dias; Vítima Michele: 04 anos, 04 meses e 07 dias;
e
Vítima Delma: 04 anos, 04 meses e 07 dias
), totalizando a pena final em
45 (quarenta e cinco) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão. .

Por fim,
manten
h
o inalterados os demais termos da r. sentença, inclusive a determinação de execução imediata da pena,
à luz da soberania dos veredictos e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068, segundo a qual “
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, estritamente para redimensionar a pena imposta ao apelante
RENATO FERRANDO BRIATO
, fixando-a definitivamente em
45 (quarenta e cinco) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença, inclusive a determinação de execução imediata da pena com base na soberania dos veredictos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)